Tribunal: TJBA
Processo: 0500026-78.2015.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500026-78.2015.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: M. C. AMARAL RAMOS DE CAMAMU e outros

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO, STERPHSON ALVES FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução com fundamento em prescrição intercorrente. O apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu de morosidade do Poder Judiciário e que não houve intimação pessoal com a advertência exigida por lei, além de apontar negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise de seus pedidos essenciais ao prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
estabelecer se a ausência de intimação pessoal do exequente com a devida advertência e a falta de apreciação de pedidos essenciais configuram nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional
(ii)
definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, diante da alegação de que a paralisação processual decorreu de morosidade do Poder Judiciário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se caracteriza quando a paralisação do processo decorre exclusivamente da mora do Poder Judiciário, nos termos do art. 240, § 3º, do CPC, da Súmula 106 do STJ e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação pessoal do exequente com advertência específica acerca da possibilidade de extinção do feito, conforme art. 921, § 5º, do CPC, o que não se verifica no caso.

A ausência de apreciação das petições do exequente, que postulavam medidas constritivas e diligências essenciais ao andamento do processo, caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, tornando nula a decisão extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do exequente, não se configurando quando a paralisação do feito resulta da morosidade do Poder Judiciário. 2. A extinção do processo por prescrição intercorrente exige intimação pessoal do exequente com advertência específica sobre a possibilidade de extinção. 3. A ausência de apreciação de pedidos essenciais ao andamento da execução configura negativa de prestação jurisdicional e nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 240, § 3º, 489, § 1º, IV e VI, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.102.431/RJ, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1316336/SC, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.308.722/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000795-92.2023.8.05.0212
, oriundos da Comarca de Riacho de Santana, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e Recorrido
EDUARDO FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com a modificação, de ofício, dos critérios de atualização e correção monetária, nos termos da fundamentação

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03